Tribunal: TJSP
Processo: 2323361-02.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-18
Data de publicação: 2025-04-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Embargante aponta a existência de erro material e contradição no aresto em comento. Erro material configurado. Correção que não possui o condão de alterar o conteúdo decisório. Contradição. Inocorrência. Provimento colegiado exauriente e devidamente fundamentado. Prequestionamento anotado. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTES apenas para sanar erro material.